Tribunal: TJDFT
Processo: 0753935-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para cumprimento em outra unidade da Federação. Recambiamento para o Distrito Federal. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que determinou o recambiamento do apenado para o Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possiblidade de suspender o recambiamento do apenado para o Distrito Federal enquanto aguarda resposta sobre a existência de vagas no local pretendido.
III. Razões de decidir
3. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, onde tem residência e vínculos familiares, não é direito subjetivo do apenado (LEP, art. 86). Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido.
4. A permanência do apenado em estabelecimento prisional fora da jurisdição do juízo processante não pode se prolongar indefinidamente, sobretudo porque a lei determina a remoção no prazo máximo de 30 dias (CPP, art. 289, § 3o).
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 86, art. 65. CPP, art. 289, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1816137, 07001511620248070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024; Acórdão 1212054, 07195588120198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019.